Tribunal: STF
Processo: ARE 1311765
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REGULAMENTO DE ICMS. LEIS LOCAIS. ENQUADRAMENTO DE PRODUTO. CLASSIFICAÇÃO PELA ANVISA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENQUADRAMENTO DO PRODUTO DEO-COLÔNIA COMO PERFUME, DE ALÍQUOTA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A comercialização dos produtos deo-colônia está sujeita à tributação pelo ICMS a uma alíquota de 17%, por serem considerados desodorantes corporais e não 25% como se perfumes fossem. 2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, classificou o produto enfocado como de higiene e limpeza, estando as operações de circulação desses produtos sujeitas à tributação pelo ICMS, cuja alíquota, entretanto, é mais branda, não podendo o recorrente cominar fração maior, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Registre-se, por fim, que embora a Fazenda Pública Estadual esteja isenta do pagamento de custas processuais, este benefício não torna inexigível o reembolso das despesas judiciais antecipadas pela parte adversa em caso de sucumbência.”
    A matéria constitucional versada no art. 5º, LV e LXXVIII, da Constituição Federal não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração opostos. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    De outra parte, o Tribunal de origem decidiu a lide considerada a previsão legal, além do acervo fático dos autos, verbis:
    “Com efeito, o art. 51, II, ‘h’, do RICMS/97 dispõe que a alíquota incidente sobre os perfumes em geral e água de colônia corresponde a 25%, excetuando-se apenas as lavandas, seivas -de - alfazema, óleos essenciais e outros. A tributação destes produtos é regulada também pelo art. 16, inciso II, letra ‘h’, da Lei Estadual n° 7.014/96, verbis: 
    (...)
    Da análise destes dispositivos legais, infere-se que a alíquota aplicada aos perfumes, colônias e deo-colônias, em regra, corresponde a 25%, sendo que a incidência daquela de 17% é uma exceção que se emprega nos casos em que os produtos forem lavandas, seivas -de -alfazema, loções pós -barba, desodorantes corporais simples ou antiperspirantes. 
    Confira-se o que respondeu o expert do juízo ao questionamento 4 da apelada:
    ‘Queira o Sr. Perito informar qual a destinação de uso do desodorante corporal (deocolônia). É um produto usado como perfume ou é um produto com fins de higiene pessoal? 
    Resposta: 
    Segundo as cópias das notas de 2001 e 2002 dos autos, é possível concluir, através da leitura da classificação fiscal ali atribuída, que os desodorantes colônia (ou deo colônias) tratam-se de produtos de higiene’ (sic) (fl. 1.555).
    No que toca ao enquadramento do produto 'deo-colônia', se seria ou não da categoria perfume, cumpre salientar, à luz do disposto no art. 1° da Lei n° 6.360/76 e nos artigos 2°, II, e 7°, IX, da Lei n° 9.782/99, que a competência para a classificação e o registro de um produto como perfume, cosmético de higiene, entre outros, é exclusiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, e não do Fisco, razão pela qual este deve seguir as determinações contidas nos referidos dispositivos legais, em atenção ao consagrado princípio da legalidade.” 
     As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, especialmente quanto à observância do princípio da legalidade, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    De mais a mais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”; e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO CLARA DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PARA VERIFICAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTAS VARIADAS. SELETIVIDADE. CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA TRIBUTADA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. II – Inviável o recurso extraordinário por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se, para concluir nesse sentido, for necessário o exame prévio de normas infraconstitucionais. III – Acórdão que determina a incidência de alíquota mais baixa de ICMS não por considerar a alíquota superior inconstitucional com base no princípio da seletividade, mas por concluir que a classificação dada pelo Fisco à mercadoria estava incorreta, a partir das provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inviável o recurso extraordinário, tendo em vista a Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 811.691-AgR Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência nacional de vigilância sanitária. Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal e da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1246344-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Processo administrativo fiscal. Voto de Minerva. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1246019-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora